Tribunal: STF
Processo: AI 327544
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: Mostram-se divorciados os dispositivos constitucionais em que
se apoiou o acórdão recorrido (princípio da isonomia) dos apontados
como violados na petição de recurso extraordinário (princípio da
separação de poderes e da não-cumulatividade). Agravo regimental a que
se nega provimento.